Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700813-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA DO SOCORRO LIMA ARAUJO AGRAVADO: MARCELO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZILMA DO SOCORRO LIMA ARAUJO em face da Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Aduz ser hipossuficiente e não possuir numerário disponível que lhe possibilite arcar com o pagamento das custas processuais. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Na hipótese, entendo presente os requisitos para concessão da benesse. De acordo com o demonstrativo de pagamento acostado ao ID 260564070, verifica-se que a agravante aufere benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. Além disso, constata-se que não há vultosas movimentações financeiras em sua conta-corrente e faturas de cartão de crédito (ID 260564071, 260564072 e 260564074), além de ser isenta da declaração de imposto de renda (ID 260564073). Não se pode afirmar, nesse caso, que a recorrente é capaz de arcar com seus gastos pessoais e, ainda, pagar as custas do processo sem colocar em risco a sua própria subsistência. Assim, em virtude dos documentos juntados aos autos pela agravante, perfaz-se viável a concessão da benesse Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator